Tribunal: TJDFT
Processo: 0716913-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NOTEBOOK. NÚMERO DE SÉRIE DIVERGENTE NA NOTA FISCAL. VÍCIO NO PRODUTO. PRAZO PARA RECLAMAÇÃO. ART. 26 DO CDC. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Narra a autora, ora recorrente que, em 15/01/2023, comprou na loja filial da empresa recorrida um notebook Positivo C41288 4GB, 128GB. CZ, pelo valor de R$ 1.899,00. Relata que, no dia 17/01/2023, retornou à loja para a instalação no notebook do pacote Microsoft Office e que o técnico levou o aparelho para o interior do estabelecimento. Afirma que no primeiro dia que retirou o produto da caixa para usá-lo, constatou, ao retirar a película, a existência de um pequeno trincado no canto da tela, na parte inferior do produto, o que fez que este apresentasse problemas de funcionamento. Informa que, em 06/02/2023, voltou ao estabelecimento da empresa e falou com a gerente da loja, a qual respondeu que já havia passado mais de 20 dias da compra e que o prazo para a troca também já tinha passado. Disse que constatou que o número de série disposto na nota fiscal não conferia com o número que está no notebook, caracterizando que houve troca do produto. Por fim, revela que retornou mais uma vez à loja mas não obteve sucesso, visto ter sido informada de que a empresa não se responsabilizava pelas avarias apresentadas no produto.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Nas suas razões, a recorrente sustenta que o prazo para reclamar pelos vícios em produtos é de 90 dias, de acordo com o art. 26 do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que estava dentro do prazo legal para efetuar a reclamação, o que demonstra contradição na sentença. Aponta que o aparelho foi trocado, visto que o número de série do aparelho diverge do número que consta na nota fiscal. Defende que o ônus da prova é da recorrida, que não apresentou as filmagens da loja ou qualquer outro documento.
4. Em contrarrazões, a recorrida aponta violação ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que a recorrente apenas reitera os termos de sua petição inicial, sem refutar os fundamentos da decisão a quo. Afirma que a recorrente se negou a entregar o notebook para envio à autorizada da fabricante. Sustenta que a prova pericial é imprescindível para o deslinde do feito, visto a necessidade de averiguar se houve defeito na utilização do aparelho, devendo o processo ser extinto sem julgamento do mérito. Defende a inexistência de danos morais.
5. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. Verifica-se que o acórdão de ID 54406203 já tratou sobre a prescindibilidade da prova pericial e a inversão do ônus da prova, de forma a consolidar o encargo probatório da recorrida em comprovar a ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste a sua responsabilidade objetiva, não havendo, portanto, nada a prover nesse sentido.
8. O número de série é uma informação que funciona como identificador exclusivo de um determinado produto. Este código é utilizado para atestar a autenticidade, bem como ajudar a localizá-lo no caso de roubo ou perda. Na hipótese dos autos, observa-se divergência do número de série do produto (ID 51953789) com aquele constante na nota fiscal (ID 51953788). Observa-se que o recorrido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de comprovar que se trata do mesmo notebook, apesar do número de série divergente na nota fiscal.
9. Além disso, consta nos autos que o notebook foi adquirido no dia 15/1/2023 e a recorrente retornou à loja no dia 6/2/2023 para realizar a reclamação acerca do dano na tela. Nota-se ainda que a recorrente registrou reclamação no “consumidor.gov” no dia 9/2/2023, ou seja, dentro do prazo previsto no art. 26 do CDC, que estabelece que o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 (noventa) dias quando se trata de produtos duráveis.
10. Por fim, a recorrida não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o vício apresentado decorreu de mau uso pela consumidora. Diante do exposto, a sentença deve ser reformada para imputar à recorrida a responsabilidade pelo vício e condená-la a restituir, em favor da recorrente, o valor pago pelo produto.
11. No tocante ao dano moral, as circunstâncias experimentadas pela recorrente não são hábeis a macular os direitos extrapatrimoniais da personalidade, tais como imagem, nome, incolumidade física ou psíquica e honra, motivo pelo qual indefiro o pedido.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a recorrente a restituir, em favor da recorrida, o valor pago pelo produto. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.